Tribunal: TJPA
Processo: 0811575-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811575-97.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO JULLES QUEIROZ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: PAULENE DA SILVA MOREIRA

APELADO: BRUNO JULLES QUEIROZ, PAULENE DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo réu Bruno Julles Queiroz e por Paulene da Silva Moreira, na qualidade de assistente de acusação, contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que condenou o primeiro pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 40 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00 em favor da vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e da indenização. A assistente de acusação requer a exasperação da pena-base, reconhecimento de agravante por motivo torpe e majoração da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do acusado pela contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à pena-base, agravante do contexto de violência doméstica e reincidência; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes e contravenções praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

O relato da vítima descreve que o acusado, após tentativa frustrada de manter relação sexual, segurou-lhe o pescoço e desferiu um tapa em seu rosto, sendo corroborado pelo depoimento testemunhal que confirmou o estado emocional da ofendida logo após o ocorrido.

A prova produzida mostra-se suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A pena-base foi fixada com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexistindo desproporcionalidade ou fundamentação inadequada que justifique sua alteração.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando demonstrado que a infração é praticada em contexto de violência doméstica ou de gênero, circunstância evidenciada no caso concreto.

A reincidência deve ser mantida diante da ausência de prova inequívoca de que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após os fatos ora apurados.

A fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica sobre o quantum do dano, bastando pedido expresso da acusação ou da vítima.

O valor de R$ 2.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano experimentado e pode ser objeto de eventual complementação na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher quando coerente e corroborada pelos elementos dos autos.

Incide a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal quando a infração é praticada em contexto de violência doméstica ou de gênero.

É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido da acusação ou da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CP, arts. 59 e 61, II, “f”; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, e 63, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos, separadamente, por
Bruno Julles Queiroz
e por
Paulene da Silva Moreira
, esta na qualidade de assistente de acusação, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o primeiro pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 40 (quarenta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima .

Na origem, trata-se de Ação Penal instaurada a partir de denúncia ofertada pelo Ministério Público, narrando que, no dia 10/02/2022, no estacionamento do Hospital Adventista, local de trabalho das partes, o acusado, após tentativa frustrada de manter relações sexuais com a vítima, teria desferido um tapa em seu rosto, configurando a contravenção de vias de fato .

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença condenatória, com fixação da pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples, exasperada em 10 (dez) dias pela agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (violência doméstica contra a mulher), e acrescida de mais 10 (dez) dias em razão da reincidência, totalizando 40 (quarenta) dias de prisão simples .

Irresignado, o réu
Bruno Julles Queiroz
interpôs recurso de apelação , sustentando, preliminarmente, a insuficiência probatória para a condenação, aduzindo que a sentença se amparou exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo em provas independentes e idôneas. Invoca o princípio da presunção de inocência e o postulado do in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

No mérito recursal, impugna a dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada de forma inadequada, com valoração equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Sustenta, ainda, a inexistência de reincidência válida, afirmando que a condenação utilizada para esse fim refere-se a fatos posteriores aos ora apurados, o que inviabilizaria o reconhecimento da agravante. Ao final, requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão ou diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da condenação, defendendo a suficiência probatória e a regularidade da dosimetria, ressalvando, todavia, discussão quanto à correta aplicação da reincidência.

Por sua vez, a assistente de acusação apresentou recurso de apelação, insurgindo-se contra a fixação da pena-base no mínimo legal quanto à culpabilidade, bem como contra a não valoração mais gravosa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, especialmente no que tange ao motivo da infração, sustentando que a agressão decorreu de comportamento marcado por lascívia e sentimento de posse, o que evidenciaria maior grau de reprovabilidade da conduta.

Alega, ainda, que a reprimenda aplicada mostra-se branda diante da gravidade concreta dos fatos e do contexto de violência de gênero, pugnando pela exasperação da pena-base, reconhecimento da agravante por motivo torpe e majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório diante da ofensa à dignidade da vítima.

Em contrarrazões ao apelo da assistente, a defesa sustentou a correção da sentença, argumentando que a culpabilidade não extrapolou o mínimo inerente ao tipo penal e que inexiste motivação concreta para a exasperação da pena-base, bem como para a incidência da agravante por motivo torpe.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pelo desprovimento do apelo defensivo quanto à autoria e materialidade, e pela análise criteriosa das insurgências relativas à dosimetria, especialmente no tocante à reincidência e às circunstâncias judiciais.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do Mérito Recursal

Conforme relatado, tratam-se de apelações interpostas por Bruno Julles Queiroz e por Paulene da Silva Moreira, esta na qualidade de assistente de acusação, contra sentença que condenou o primeiro pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 40 (quarenta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) .

Passo ao exame conjunto dos recursos, por versarem sobre matéria comum.

No que concerne ao pleito absolutório formulado pela defesa, sob o argumento de insuficiência probatória, não lhe assiste razão.

A materialidade restou devidamente comprovada, e a autoria encontra amparo na palavra firme, coerente e harmônica da vítima Paulene da Silva Moreira, a qual descreveu, em juízo, que o acusado, após tentar manter relação sexual no interior de veículo estacionado no hospital onde ambos trabalhavam, diante da recusa, segurou-lhe o pescoço e desferiu-lhe um tapa no rosto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando coerente com o conjunto dos autos. Não se trata de conferir presunção absoluta ao relato da ofendida, mas de reconhecer sua idoneidade quando ausentes elementos de descrédito.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

O depoimento da testemunha Pedro Antônio Pontes da Silva Gomes, embora não tenha presenciado os fatos, confirmou o estado emocional da vítima logo após o ocorrido, reforçando a credibilidade de seu relato. Não há, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Superada a tese absolutória, passo à análise da dosimetria.

No tocante à dosimetria, igualmente não se constata qualquer vício.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais, à exceção dos antecedentes. A fundamentação adotada mostra-se suficiente e alinhada aos critérios do art. 59 do Código Penal, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, pelo fato de a infração ter sido cometida no contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como a reincidência. A incidência da agravante do contexto doméstico é plenamente cabível, porquanto demonstrado que o delito decorreu de relação íntima e de dinâmica típica de violência de gênero.

Quanto à reincidência, não se verifica ilegalidade patente na forma como aplicada na sentença, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que o trânsito em julgado da condenação anterior seja posterior aos fatos ora julgados a ponto de inviabilizar sua incidência. Assim, à míngua de prova cabal em sentido contrário, deve prevalecer o reconhecimento efetuado pelo juízo de origem.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

No que tange ao valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se compatível com a extensão do dano moral suportado pela vítima, não se mostrando irrisório, como sustenta a assistente de acusação, nem excessivo, como pretende a defesa.

A sentença, no entanto, encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou a tese de que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A indenização, nesses casos, decorre do próprio ato de violência física e psicológica praticado contra a mulher em contexto de gênero, estando dispensada a comprovação do quantum de sofrimento psíquico experimentado pela vítima.

De igual modo, eventual discussão sobre o valor poderá ser travada em sede de liquidação na esfera cível, nos termos do art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não havendo nulidade ou excesso que justifique a exclusão da reparação mínima imposta na origem.

Desse modo, inexistindo nulidades, ilegalidades ou desproporcionalidades na sentença recorrida, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026